Tribunal: TJSP
Processo: 1065949-16.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Linha telefônica utilizada no período e com faturas enviadas ao endereço do autor, o que chancela as telas sistêmicas reproduzidas, aqui não isoladas. Polo ativo que não negou seu vínculo com a referida

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Linha telefônica utilizada no período e com faturas enviadas ao endereço do autor, o que chancela as telas sistêmicas reproduzidas, aqui não isoladas. Polo ativo que não negou seu vínculo com a referida linha de telefonia móvel. Não se tem notícia de estelionatário que fraude o sistema de telefonia em benefício da sua própria vítima, a habilitar linha vinculada ao seu endereço e para o seu uso. Isso é extraordinário e sequer foi descrito na causa de pedir e/ou neste recurso. Litigância de má-fé configurada. Legítima a restritiva. Dano moral não verificado. Comunicação à OAB. Cabimento na espécie. Recurso desprovido, determinação.